Tribunal: STF
Processo: ARE 1367321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 20, p. 2): 



    “INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Servidores municipais - Reajuste do mês de 02/1995 - Os servidores ingressaram no serviço público após 02/1995 ou alteraram o vínculo não têm direito ao benefício - Inexistência de ofensa à coisa julgada - Precedentes do TJSP - decisão reformada - Recurso de agravo provido.”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o Tribunal Local, ao acolher o apelo do Município adotou entendimento expresso e diametralmente oposto ao fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal, contrariando diretamente Princípio da Segurança Jurídica representado pelo inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.)” (eDOC 26, p. 10).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 636 do STF, e ao entendimento de que “Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.” (eDOC 31, p. 2) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 20, p. 3): 



    “Os autores Raquel Fontes Barcelos e Wladimir Viana Arrais ingressaram com ação objetivando reajuste salarial do mês de fevereiro/1995, mas é incontroverso que Raquel só ingressou no serviço público municipal em fevereiro/1997 e que Wladimir teve um vínculo com a Administração de 1979 a 2000 e outro a partir de então. Sustenta o Município que não há como dar cumprimento ao título executivo se o servidor não manteve o mesmo vínculo com a Administração desde 02/1995; Raquel e Wladimir alegam que o título transitou em julgado e que todos os servidores municipais, mesmo os que assumiram seus cargos posterior- mente a 02/1995, têm direito ao reajuste. O recurso merece provimento, o título é mesmo inexequível. Não há como dar cumprimento ao título executivo para assegurar reajuste de vencimentos de cargo não mais ocupado pelo servidor; a decisão transitada em julgado tem eficácia apenas enquanto mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram origem, nos termos do art. 505, I, do CPC. Só é possível o recálculo de vencimentos de servidor que se manteve no cargo desde que o benefício não lhe foi concedido. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:”. 



     



    Portanto, como se depreende desses fundamentos e do teor da ementa acima transcrita, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. Ausência de repercussão geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação dos índices de reajustes remuneratórios previstos nas Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, pois trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE 598.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.7.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PERÍCIA NECESSÁRIA. INTERPRETAÇÃO E LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de perícia contábil para apurar se os vencimentos dos recorridos foram reajustados de acordo com os índices estabelecidos pela norma municipal, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. (...)”. (ARE 976.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2016).



     



     “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 e 12.397/1997. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    A questão relativa aos limites objetivos da coisa julgada é de índole infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 697.184-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14.6.2012).



     Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente